Tribunal: TJSP
Processo: 2013844-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013844-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é impetrante
AUGUSTO JOSÉ COSTA CLEMENTE DA SILVA e Paciente ANTÔNIO LUIS
DE MORAES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "conhecida em parte, denegaram a ordem na
parte conhecida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013844-85.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2013844-85.2020.8.26.0000
COMARCA: PONTAL
VOTO No 40.559
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Mera reiteração
de pleito apreciado e denegado pela C. Câmara. Não
conhecimento.
Prisão domiciliar. Art. 318, II, do CPP. Não comprovação
da imprescindibilidade da medida.
Impetração conhecida em parte e ordem denegada na parte
conhecida.
O advogado Augusto José Costa Clemente da Silva
impetra “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Antônio Luis
de Moraes e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a
Vara da Comarca de Pontal.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal,
pois, por decisões carentes de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva e posteriormente indeferido pedido de liberdade
provisória e vetado o recurso em liberdade em sentença de pronúncia,
embora ausentes os requisitos para a medida extrema. Postula, assim, a
revogação da custódia cautelar, com imposição de medida diversa prevista
no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a
substituição da segregação por prisão domiciliar, em razão do frágil estado
de saúde, nos termos do art. 318, II, do CPP.
A liminar foi indeferida (fl. 85).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 88/89) e juntada documentação pertinente, a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo parcial conhecimento da impetração, denegando-se a
ordem no mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013844-85.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Preso em flagrante em 24.04.2019, o paciente foi
denunciado como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do
Código Penal, porque, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, tentou matar Luiz Fernando Ferreira e Silva. De acordo
com a inicial, o ofendido, portador de deficiência mental e vizinho do réu,
teria arremessado pedaço de madeira em seu imóvel. Irritado, o paciente
decidiu matá-lo e, mediante engodo, chamou-o para pegar latinhas. Ao
chegar na residência, o acusado disparou quatro vezes na direção do
ofendido, atingindo-o nas costas. Prontamente socorrida, a vítima
sobreviveu ao ferimento causado. Policiais militares detiveram o paciente
no local e apreenderam a arma de fogo (fls. 31/33).
Em primeiro lugar, o pedido de revogação da prisão
preventiva não comporta conhecimento, uma vez que já apreciado e
indeferido por esta C. Câmara quando do julgamento do HC no
2272381-27.2019.8.26.0000, em 29.01.2020.
Como é sabido, inadmissível em sede de “habeas
corpus” a reiteração de pedidos que veiculem as mesmas razões e que se
sustentem em idênticos fundamentos, sem nenhuma inovação, conforme
ocorre na situação em foco.
Quanto ao pleito de prisão domiciliar, é cediço que a
medida requerida depende da comprovação de sua imprescindibilidade no
caso concreto.
Na hipótese dos autos, nada indica que não se
submeta o paciente a tratamentos compatíveis com sua condição de saúde
no estabelecimento prisional onde recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013844-85.2020.8.26.0000
4
Especificamente quanto à circunstância prevista no art.
318, II, do CPP, o E. Superior Tribunal de Justiça já estatuiu que “o
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos
termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da
comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por
motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel.
Ministro Felix Fischer, 5a Turma, DJe 25/8/2015).
Ainda sobre o tema, Silvio Maciel afirma que “ao preso
compete o ônus de provar que se enquadra em uma das situações do
artigo 318; a ele compete demonstrar ao juiz, por meio de prova idônea,
que tem o direito à prisão domiciliar” (Prisão e Medidas Cautelares

Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, 2a edição revista, 2a
tiragem, São Paulo, RT, p. 169).
Logo, não se vislumbra constrangimento ilegal sanável
pela via do “habeas corpus”.
Frente ao exposto, conhecida em parte, denega-se a
ordem na parte conhecida.
VICO MAÑAS
Relator